Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717275-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO GOUVEA MATTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e sobrestou o apelo extraordinário interpostos por FRANCISCO GOUVEA MATTA, em razão da afetação do Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.317.982) (ID 37482381). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, nos seguintes termos (ID 43666276 – p. 4/5): Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual (Lei n. 11.672/2008), isto é, a criação de mecanismo que possibilite às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 543-C, § 7o, e 543-B, § 3o, do CPC e 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso. Nesse sentido: (...) Pelo exposto, torno sem efeito a decisão recorrida/embargada, julgo prejudicados os recursos interpostos e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 543-B, § 3o, e 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC e 1.040 e seguintes do CPC/2015, e após a publicação do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo da controvérsia: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Assim, em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031